Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714148-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando a certidão de ID 25556666, não é possível a remessa do feito à Primeira Instância. No caso dos autos, o pedido formulado pelo Banco do Brasil (ID 25149744) no sentido de levantamento de valores depositamos na 5a Vara Cível, deve ser direcionado ao juiz de primeiro grau e não a esta instância revisora. Com efeito, devem ser observadas as disposições constantes nos art. 520, 521, 522, 536 e 537 do Código de Processo Civil, que tratam especificamente do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, bem como do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Portanto, nada a prover quanto à petição protocolada pela apelante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator